Tribunal: TJSP
Processo: 2206126-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa – Exercício de 1998 – Ação ajuizada em 25.05.2001 – Certidão do oficial de justiça, datada de 09.10.2015, atestando que a empresa não mais funcionava no endereço indicado – Dissolução irregular caracterizada - Pedido de inclusão no polo passivo dos responsáveis pela executada formulado em 25.08.2016 – Inocorrência da prescrição – Termo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa – Exercício de 1998 – Ação ajuizada em 25.05.2001 – Certidão do oficial de justiça, datada de 09.10.2015, atestando que a empresa não mais funcionava no endereço indicado – Dissolução irregular caracterizada - Pedido de inclusão no polo passivo dos responsáveis pela executada formulado em 25.08.2016 – Inocorrência da prescrição – Termo inicial do curso prescricional que ocorre com a prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito – Precedente do C. STJ - REsp 1.201.993/SP, Tema 444 - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1040, II, do CPC (antigo art. 543-B, § 3o, CPC/73) – Decisão readequada, determinando-se o redirecionamento da execução contra os sócios da executada – Recurso da municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206126-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO
DE JUNDIAÍ, é agravado JUN BALANÇAS COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206126-87.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 20041
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2206126-87.2019.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Agravado: JUN BALANÇAS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA.
FORO DE JUNDIAÍ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Multa
Exercício de 1998 Ação ajuizada em 25.05.2001 Certidão
do oficial de justiça, datada de 09.10.2015, atestando que a
empresa não mais funcionava no endereço indicado
Dissolução irregular caracterizada -
Pedido de inclusão no
polo passivo dos responsáveis pela executada formulado em
25.08.2016 Inocorrência da prescrição Termo inicial do
curso prescricional que ocorre com a prática de ato inequívoco
indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito
Precedente do C. STJ - REsp 1.201.993/SP, Tema 444 -
Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1040,
II, do CPC (antigo art. 543-B, § 3o, CPC/73)
Decisão
readequada, determinando-se o redirecionamento da execução
contra os sócios da executada Recurso da municipalidade
provido.

Contra acórdão de fls.126/131, que negou
provimento ao agravo de instrumento, interpôs o Município de Jundiaí Recurso
Especial às fls.134/146.
Conclusos ao Excelentíssimo Desembargador
Presidente da seção de Direito Público, Magalhães Coelho, decidiu: “O
julgamento do mérito do REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJe 12.12.2019,
fixou a seguinte tese: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206126-87.2019.8.26.0000 -Voto no
3
cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o
referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato
processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação
tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de
dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância,
inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme
decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero
inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito
descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança
do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato
inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em
curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC -
fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a
Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro
que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou
ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de
dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática
de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional. Assim, ante o posicionamento adotado pela Turma Julgadora,
encaminhem-se os autos ao excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor,
conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art 109 do Regimento interno
deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos
do art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil. Diante do exposto, após
manifestação da Turma Julgadora, retornem os autos para o exame de
admissibilidade dos recursos interpostos. Ficam as partes intimadas para
manifestarem-se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art.1o da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017,
ambas do Órgão Especial deste Tribunal”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206126-87.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A decisão proferida por esta E. 15a Câmara de
Direito público, por decisão unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo Município às fls.01/09, mantendo a decisão
agravada que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal
contra os sócios da executada, pela ocorrência da prescrição intercorrente.
No entanto, é certo que os fundamentos
adotados no aresto destoam do recente pronunciamento do C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.201.993/SP, Tema 444, da
relatoria do Ministro Herman Benjamim, DJE 12.12.2019, que discutiu acerca
do prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal, firmando o
seguinte entendimento:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973
ART. 1.036 DO CPC/2015 E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O
REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO
IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. (...) 14. Para fins dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o
prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos,
contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o
referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato
processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional
quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em
tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-
C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito
atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo
inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes
infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do
intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206126-87.2019.8.26.0000 -Voto no
5
cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do
novo CPC fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção
de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a
decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a
inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução
irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração
da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no
decurso do prazo prescricional. (...)”

Nesse sentido, à luz do quanto decidido pelo
Tribunal da Cidadania, considera-se como termo inicial para contagem do
prazo prescricional a descoberta da prática do ato inequívoco indicador do
intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, o que no caso em
comento, ocorreu com a notícia de que a empresa não mais funcionava no
local indicado, o que foi atestado pela certidão do oficial de justiça datada de
09.10.2015, causa suficiente a ensejar o pedido de inclusão dos responsáveis
pela executada - deduzido em agosto de 2016 - ou seja, dentro do lustro
prescricional a que alude o novo posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Desse modo, à luz do entendimento pretoriano,
e que se passa a adotar, não há que se falar na ocorrência da prescrição
intercorrente no caso sub judice.
Destarte, por tais fundamentos, de rigor
exercer-se o juízo de retratação na hipótese, para alterar o julgamento,
determinando-se, pois, o redirecionamento da execução contra os sócios da
executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206126-87.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Posto isto, pelo meu voto, propõe-se a
readequação do acórdão de fls. 126/131, para dar provimento ao recurso do
Município de fls.01/09.
Fortes Muniz
Relator